Tribunal: TJSP
Processo: 1026395-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo – Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo – Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000001818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026395-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
MARIA DO NASCIMENTO, são embargados FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026395-42.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 38.102
2
Embargos de Declaração no 1026395-42.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Ana Maria do Nascimento
Embargadas: Bradesco Saúde S.A. e outra
TJSP (Voto no 38.102)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana
Maria do Nascimento (fls. 01/06), nos quais se deduz omissão, obscuridade e
nulidade da decisão “extra petita” no V. Acórdão proferido a fls. 531/546 dos
autos principais.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão, obscuridade e nulidade da decisão “extra petita” no V. Acórdão
proferido a fls. 531/546 dos autos principais, cuja ementa é de seguinte teor:
“Apelações Cíveis.
Plano de saúde
Autora diagnosticada com catarata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026395-42.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 38.102
3
Pretensão de condenação da ré a custear cirurgia de
facoemulsificação com implante de lente intraocular
multifocal em olho esquerdo, com lente específica

Sentença de procedência Particularidades da demanda
que impõem melhor análise da imprescindibilidade do
procedimento cirúrgico e das lentes prescritas pelo médico
Diversas ações ajuizadas neste Egrégio Tribunal de
Justiça por autores residentes em Estado diverso,
patrocinadas pelo mesmo advogado, instruídas com
relatório médico indicando a mesma cirurgia e lentes
multifocais específicas
Semelhança entre as ações que
impõe cautela na análise do caso concreto, conforme
recomendação
do
NUMOPEDE

Necessidade
de
realização de prova pericial para averiguar a real
necessidade do procedimento cirúrgico e das lentes
solicitadas pelo médico Anulação da R. Sentença que se
impõe.
De ofício, anula-se a sentença, com determinação,
prejudicado o recurso de apelação”.
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026395-42.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 38.102
4
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o embargante.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026395-42.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 38.102
5
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026395-42.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 38.102
6
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Trata-se de típico caso de uso do recurso de embargos de
declaração para mera revisão da decisão embargada pelo mesmo órgão
julgador, o que é incabível, além de traduzir tentativa de evitar a produção de
prova pericial, determinada de ofício, o que é perfeitamente possível, em face
de recomendação do NUMOPEDE. Não há qualquer omissão, obscuridade ou
nulidade do acórdão embargado. Há, isso sim, zelo pela dignidade da justiça,
nada impedindo que, produzida a prova, conclua-se pela procedência dos
pedidos deduzidos na inicial.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Christine Santini
Relatora